Tribunal: TJDFT
Processo: 0711813-82.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO(RMC). DIVERGÊNCIA ENTRE O CONTRATO PRETENDIDO E O CELEBRADO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1.Trata-se de ação que tem por objeto pedido para declarar a rescisão de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC); declarar a quitação do contrato; condenar a ré a cessar os descontos realizados nos vencimentos da autora; condenar a ré ao pagamento/restituição, em dobro, dos valores a maior e que foram pagos; e, por fim, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos.

3. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

4. Preliminar suscitada de ofício. Complexidade da causa. Incompetência dos juizados. Quanto à questão posta em juízo, nulidade do contrato de RMC e sua eventual readequação a um contrato consignado comum, observa-se que não é possível dar solução para a questão posta em juízo sem a realização de perícia, ainda que em fase de liquidação de sentença. Isso porque, após decidir acerca da legalidade do contrato, é necessário fazer um levantamento detalhado dos valores devidos, entre os saques/depósitos e eventuais compras realizados pelo titular, o valor já pago, e o valor que era descontado diretamente na folha de pagamento, isso tudo sob a ótica das taxas de juros para empréstimo consignados praticados à época pelo mercado, a fim de saber se o valor já pago é suficiente para quitação do contrato.

5. Portanto, a readequação do empréstimo RMC a um contrato consignado comum deve observar a taxa média de mercado, não sendo possível excluir encargos remuneratórios do capital mutuado, sob pena de enriquecimento sem causa do beneficiário.

6. Acresça-se que o parágrafo único do art. 38 da Lei n. 9099/95 veda a prolação de sentença ilíquida, pois não existe a fase de liquidação de sentença nos Juizados Especiais, prevista no art. 509 do CPC. Esta restrição legislativa se justifica em razão do tempo que esta fase processual demora, sendo incompatível com o rito sumaríssimo.

7. Assim, considerando a discussão dos autos, a pretensão do consumidor ostenta um quadro fático autorizador da realização de perícia formal, resultando na complexidade da causa e na consequente incompetência absoluta dos juizados especiais, a teor do que dispõe os arts. 3o e 51, II, da Lei n. 9.099/95.

8. Recurso da autora conhecido. Preliminar de complexidade da causa/incompetência suscitada de ofício e acolhida para anular a sentença e extinguir o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, caput, da Lei n.o 9.099/95.

9. Custas já recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.